Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700423-87.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse no recurso especial interposto, diante da renúncia da parte recorrida à majoração dos honorários recursais formulada em contrarrazões (ID 75149019). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024